Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725299-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILTON ALVES BRASIL CONTABILIDADE, ADEMILTON ALVES BRASIL AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADEMILTON ALVES BRASIL CONTABILIDADE e OUTRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0708269-81.2025.8.07.0020, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do kit de placas solares adquirido pelos agravantes. Os agravantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, consta dos autos apenas a declaração de hipossuficiência da pessoa física e a procuração da pessoa jurídica. Pelo despacho de ID no 73249276, intimei a parte recorrente para juntar aos autos os documentos necessários a comprovar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a procuração do agravante, bem como o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC, acaso deixasse de anexar os documentos comprobatórios. Porém, conforme certificado nos autos (ID no 73693295), os agravantes, devidamente intimados, deixaram de se manifestar no prazo legal. Pela petição de ID no 73860240, os agravantes juntam aos autos o recolhimento do preparo, fora do prazo e na forma simples. Vindo os autos conclusos para análise. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Na espécie, a despeito de terem sido intimados quanto à necessidade de comprovação da situação de pobreza da pessoa jurídica, bem assim do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, haja vista a desídia inicial, os agravantes, devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo concedido. Deixando de juntar os documentos e de recolher o preparo, que foi juntado fora do prazo e na forma simples. Dessa forma, a falta de comprovação do preparo (dentro do prazo concedido e na forma dobrada) revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido”. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Sobre o assunto, colaciono a seguinte jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1737482, 0712152-98.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data do Julgamento 27/07/2023, Publicado no DJE : 15/08/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada). (negritei) Ressalte-se que o prazo final para o recolhimento do preparo em dobro era o dia 07/07/2025, mas o preparo foi recolhido intempestivamente, no dia 08/07/2025, o que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da manifesta deserção, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Arquivem-se os autos na forma da lei. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador